Tribunal: STF
Processo: ARE 1581195
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE PROVA PERICIAL SOBRE O DÉFICIT DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA (CORPREV). INOCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DA GESTÃO NÃO É PAUTA PERTINENTE A ESTA AÇÃO DE COBRANÇA. REAJUSTE DE 33,24% NA APOSENTADORIA RETROATIVO A JANEIRO DE 2022. IMPROCEDÊNCIA. VALORES RECEBIDOS PELA AUTORA JÁ ULTRAPASSAM O PISO NACIONAL. PEDIDO PARA SUSPENSÃO DA CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA SOBRE A APOSENTADORIA E RESTITUIÇÃO DO MONTANTE DESCONTADO. 14% SOBRE OS VENCIMENTOS. NÃO PROVIMENTO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL Nº 1.013/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 979/2020. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA NOVENTENA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À RESTITUIÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. APELO AUTORAL NÃO PROVIDO. APELOS DO MUNICÍPIO E DO CORPREV PREJUDICADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Na origem, a autora, servidora pública aposentada, busca reajuste de 33,24% em sua aposentadoria e a suspensão da contribuição extraordinária, com restituição retroativa. O Juízo rejeitou o reajuste, alegando que seu vencimento já excede o piso nacional. Contudo, condenou a devolver os valores da contribuição previdenciária retroativa, citando a falta de previsão legal.



    2. Inicialmente, a requerente alega a nulidade da sentença devido à falta de prova pericial sobre o déficit atuarial na autarquia Corprev. No entanto, a questão não está relacionada à aplicabilidade das normas municipais em questão. A insistência da autora na verificação da gestão junto ao órgão previdenciário não é pertinente a esta Ação de Cobrança. Inexistência de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.



    3. O pedido de reajuste de 33,24% pela autora, baseado na Lei Federal do piso nacional dos professores para 2022, não pode ser albergado. A legislação estabelece que tais reajustes se apliquem exclusivamente aos vencimentos equivalentes ao piso, não se estendendo automaticamente a salários superiores.



    4. Quanto ao pleito de não incidência dos descontos de contribuição previdenciária sobre o servidor inativo, as Leis Municipais nº 979/2020 e nº 1.013/2022 estabelecem a contribuição de 14% para aposentados com rendimentos acima do salário mínimo. Ademais, no caso dos autos, o desconto iniciado em abril de 2021 respeitou o princípio da noventena, conforme estabelecido pelo artigo 8º da Lei Municipal nº 979/2020.



    5. Quanto ao pedido de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.013/2022, alegando falta de observação dos requisitos para a instituição da contribuição previdenciária, deve-se destacar que não é permitida dilatação probatória para verificar inconstitucionalidade, conforme entendimento do STF no ARE nº 875.958. Segundo o STF, a ausência de estudo atuarial prévio não gera inconstitucionalidade, podendo ser corrigida com a posterior demonstração do déficit financeiro ou atuarial justificando a contribuição.



    6. APELO AUTORAL NÃO PROVIDO.



    7. PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO, para afastar a condenação imposta ao Ente Federado de devolução dos valores decorrentes da retenção de contribuição previdenciária, mantidos os demais termos da sentença;



    8. APELO do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE prejudicado.



    9. APELO do FUNDO DE PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE/PE prejudicado.



    10. Considerando a sucumbência integral da parte autora, esta deverá arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §4º, III, do Código de Processo Civil, com a ressalva da suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade judiciária, conforme preconizado no art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.



    11. Decisão unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, §§ 1º e 1º-A da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente